Tribunal: TJMT
Processo: 1010142-86.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010142-86.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CNPJ: 10.639.153/0001-37 (APELANTE), JOHNNY MARLON CAPICHTEN - CPF: 017.194.049-09 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES - CPF: 078.088.056-02 (APELADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO. NATUREZA SOLUTÓRIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial (cheque), com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo o adimplemento da obrigação mediante depósito judicial integral. A sentença rejeitou, ainda, a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, por considerar que as matérias alegadas demandariam dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve violação ao princípio da não surpresa; e (iii) saber se o depósito judicial realizado pelo executado tem natureza solutória ou se configura mera garantia da execução.

III. Razões de decidir

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença examina, ainda que de forma sucinta, os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

4. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o fundamento utilizado na decisão — inadmissibilidade da exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória — decorre da própria natureza do meio de defesa utilizado, o qual exige demonstração de plano.

5. O depósito judicial efetuado pelo executado, correspondente ao valor integral da execução, sem resistência válida ao crédito e sem pleito de restituição, reveste-se de natureza solutória, ensejando a extinção da obrigação exequenda, nos termos do art. 924, II, do CPC.

6. A alegada conexão com inventário em trâmite não se confirma diante da autonomia do título de crédito (cheque), que possui exigibilidade própria e independência da relação causal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. O depósito judicial realizado pelo executado, sem oposição válida ao crédito e correspondente ao valor integral da execução, possui natureza solutória, ensejando a extinção da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não enfrente todas as teses articuladas pelas partes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, arts. 10, 55, 85, § 11, 489, § 1o, 914, § 1o e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339, Repercussão Geral; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022 (Tema 677/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. D
ES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
HÉLIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - BIJUTERIAS - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da
Ação De Execução De Título Extrajudicial (Cheque)
ajuizada por

APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por considerar adimplida a obrigação, e não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Alega o apelante (ID 337516410) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o juízo
a quo
deixou de enfrentar de modo específico e fundamentado as teses veiculadas na defesa incidental, notadamente competência absoluta e conexão/prevenção com o inventário do de cujus, ilegitimidade passiva e consequências processuais do depósito judicial de iniciativa do executado.

Aduz que houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e à máxima efetividade da defesa, pois o juízo deveria ter propiciado, antes da extinção, contraditório efetivo e oportunidade de saneamento/adequação, como a conversão em embargos com prazo para complementação documental ou coleta de prova testemunhal, considerando-se a garantia do juízo já efetivada por depósito integral do valor.

Sustenta ainda que a decisão apenas não conhecer do incidente e extinguir a execução por adimplemento, tolheu a defesa, frustrando a utilidade do próprio depósito que, a toda evidência, não traduzia quitação, mas garantia. No mérito, o apelante defende que o depósito judicial realizado não se confunde com pagamento direto ao credor, tendo natureza de garantia e consignação processual destinada a assegurar o juízo, viabilizar a defesa e impedir atos constritivos, sem importar, por si só, quitação ou anuência com a pretensão executiva.

Argumenta que a extinção com base no art. 924, II pressupõe satisfação da obrigação, o que, em execuções pecuniárias, ordinariamente se caracteriza pelo levantamento do numerário pelo exequente com anuência do executado ou com decisão final que reconheça o crédito como devido.

Sustenta também que as matérias arguidas na exceção de pré-executividade eram cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano por prova documental, como competência absoluta, ilegitimidade passiva, nulidades processuais, prescrição e excesso de execução. Afirma que foram trazidos documentos referentes a inventário, série de cheques, contratos e extratos aptos, ao menos, a provocar o juízo a examinar, com fundamentação, a pertinência de cada tese.

Por fim, insiste na questão da competência e conexão/prevenção, alegando que demonstrou documentalmente a existência de inventário em trâmite, no qual se discutem direitos e obrigações patrimoniais relacionados ao mesmo núcleo familiar e ao falecido, com reflexos diretos sobre a validade e a exigibilidade do título executado.

Por fim, requer a) a anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam enfrentadas todas as teses; b) subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de adimplemento, reconhecer a natureza de garantia do depósito judicial, vedar o levantamento pela apelada e determinar o regular processamento da defesa do executado; c) a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários recursais; d) o prequestionamento dos arts. 10, 64, 321, 489, § 1o, 924, II, 1009, 1012, 1022 e 1023 do CPC.

Recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões (ID 337516415), a apelada
APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES
alega a inexistência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que a sentença demonstrou de forma clara e concisa as razões pelas quais a exceção de pré-executividade não foi conhecida. Sustenta que
"a sentença, ao analisar a exceção de pré-executividade, cumpriu o seu dever de fundamentar, expondo as razões pelas quais as alegações do Apelante não foram acolhidas".

Defende a inocorrência de violação ao princípio da não surpresa, afirmando que o princípio da não surpresa não pode ser interpretado de forma a obrigar o juiz a corrigir a defesa da parte ou a converter um incidente processual em outro". Argumenta que "a escolha da via processual adequada é responsabilidade da parte" e que "o fato de o juízo não ter acolhido a exceção de pré-executividade por entender que a matéria ali tratada demandava dilação probatória não configura violação ao princípio da não surpresa.

Quanto à extinção da execução por adimplemento, a apelada sustenta que
"em sentença, a exceção de pré-executividade não foi conhecida, deste o modo, o magistrado considerou o valor depositado no processo como pagamento da dívida, agindo corretamente, pois não há qualquer impedimento para levantamento do valor em favor da Apelada". Ressalta ainda que "agiu corretamente o magistrado, pois autorizou o levantamento apenas após o trânsito em julgado, ou seja, não há que se falar em afastamento do adimplemento do débito".

Argumenta pela impossibilidade de conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução, afirmando que tal pretensão é juridicamente insustentável e desprovida de qualquer respaldo no ordenamento processual civil brasileiro.

Assevera a inexistência de conexão com o processo de inventário, argumentando que a ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto o cheque emitido pelo Apelante, possui uma causa de pedir específica: a existência e a exigibilidade do título de crédito, enquanto o processo de inventário, por outro lado, visa à apuração e à partilha dos bens deixados pelo falecido.

Requer, ao final, que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, com a majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
HÉLIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - BIJUTERIAS - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da
Ação De Execução De Título Extrajudicial (Cheque)
ajuizada por

APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por considerar adimplida a obrigação, e não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Infere-se dos autos que a exequente, ora apelada, ajuizou a presente execução, sob o argumento de ser credora de título emitido pelo executado, datado de 20 de julho de 2020, consistente no cheque no 000114, emitido pelo Banco Bradesco, no valor de R$ 17.408,00.

Aduz que o referido cheque foi depositado, porém devolvido por motivo de sustação, alínea 21. Informa, ainda, que o valor atualizado do crédito perfaz o montante de R$ 17.834,28.

O executado,
HÉLIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA ME
, realizou depósito judicial do valor integral executado e, em seguida, opôs a execução de título executivo extrajudicial via
exceção de pré-executividade,
sustentando, em síntese a incompetência do juízo da execução, tendo em vista tratar-se de título relacionado ao espólio de seu genitor, cujo inventário tramita perante a 1a Vara Cível de Alta Floresta.

Alega, ainda, que o título está prescrito, eis que emitido em 12/08/2018, além de ser inexigível, por ausência de relação jurídica direta entre o emitente e a exequente. Argumenta também que houve pagamento integral da dívida, conforme demonstrativos bancários anexados.

Após a intimação da parte exequente apresentar a impugnação a exceção de pré-executividade, o juízo a quo julgou extinta a execução, fundamentou-se no entendimento de que a exceção de pré-executividade não poderia ser conhecida por tratar de matérias que demandariam dilação probatória, não sendo cognoscíveis de ofício; destacou que

a forma de defesa utilizada pela parte executada tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias. Quanto à alegação de prescrição, o juízo verificou que o cheque foi emitido em 20/01/2021 e a execução foi proposta em 19/05/2021, dentro do prazo legal. Sobre a impugnação à justiça gratuita, considerou-a intempestiva, pois apresentada fora do prazo de 15 dias após a citação. Por fim, julgou extinta a execução com resolução de mérito, em razão do adimplemento da obrigação, determinando a expedição de alvará de levantamento do valor depositado em favor da exequente após o trânsito em julgado.

Pois bem.

Adentrando ao exame das questões preliminares suscitadas pelo apelante, impõe-se a análise da alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta ausência de fundamentação adequada quanto às teses apresentadas na exceção de pré-executividade.

·

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A questão central reside na correta aplicação do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para a fundamentação das decisões judiciais, e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, que consagra o princípio da motivação das decisões judiciais como garantia fundamental.

Ao examinar detidamente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, verifico que o magistrado, ao não conhecer da exceção de pré-executividade, fundamentou sua decisão no entendimento consolidado de que tal instrumento processual possui cognição restrita, sendo admissível apenas para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O magistrado sentenciante expressamente consignou que
"a forma de defesa utilizada pela parte executada tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias",
e que
"o STJ firmou entendimento de que o cabimento da exceção de pré-executividade depende do preenchimento de requisito de ordem material (a matéria ser suscetível de ser conhecida de ofício) e de requisito de ordem formal (ausência de necessidade de dilação probatória)".

Ao analisar o caso concreto, o juízo de primeiro grau concluiu que as alegações do executado, ora apelante, demandavam dilação probatória, não sendo, portanto, cognoscíveis pela via eleita.

Especificamente quanto à alegação de prescrição, o magistrado enfrentou a questão, verificando que o documento acostado aos autos (ID 55931531) evidenciava que a cártula foi emitida em 20/01/2021, e não em 12/08/2018, como alegado pelo executado, estando a ação executiva, proposta em 19/05/2021, dentro do prazo prescricional.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, o juízo a quo fundamentou sua decisão na intempestividade da arguição, com base no artigo 100 do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias para tal impugnação.

Embora o magistrado não tenha se manifestado expressamente sobre todas as teses apresentadas pelo executado, notadamente quanto à alegada conexão com o processo de inventário e à natureza do depósito judicial realizado, tal circunstância, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional a ensejar a nulidade da sentença.

Sabe-se que o dever de fundamentação da decisão pela autoridade judiciária ou órgão administrativo decisório está consubstanciado no art. 93, IX, da CF/88, vejamos:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (...)"

Sobre o tema, a fim de elucidar ainda mais, o E. Supremo Tribunal Federal, em processo julgado sob Repercussão Geral (Tema no 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbices ao provimento decisório sucinto, ipsis litteris:

"Tema no 339 STF - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
." - Destaquei.

Ao seu turno, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) IV - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. (...)" (EDcl no AgRg no RMS 59.570/SP, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 22/05/2019) - Destaquei

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. SÚMULA No 283/STF. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 Tribunal de Justiça de Minas Gerais No 7/STJ .(...) 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ)"(AgInt no AREsp 1177619/SP, Rel. Ministro Nome, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018).

No caso em análise, o juízo
a quo
, ao não conhecer da exceção de pré-executividade, fundamentou sua decisão na inadequação da via eleita para a discussão das matérias suscitadas pelo executado, por demandarem dilação probatória. Tal fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para atender ao comando constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

Ademais,
a negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando, na prestação jurisdicional, há omissão de algum ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado.

Portanto, não vislumbro a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante.

·

DA PRELIMINAR DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA

Quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, também não assiste razão ao apelante.

O princípio da não surpresa, corolário do contraditório e da ampla defesa, visa impedir que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

No caso em análise, o juízo
a quo
, ao não conhecer da exceção de pré-executividade, fundamentou sua decisão na inadequação da via eleita para a discussão das matérias suscitadas pelo executado, por demandarem dilação probatória, questão sobre a qual o próprio apelante se manifestou ao optar por tal via processual.

Não há, portanto, que se falar em decisão surpresa, pois o não conhecimento da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita é
consequência natural da escolha processual feita
pelo próprio apelante, que optou por apresentar defesa por meio de instrumento de cognição restrita, assumindo o risco de não ter suas alegações conhecidas caso demandassem dilação probatória.

Ademais, o princípio da não surpresa não impõe ao juiz o dever de converter, de ofício, um instrumento processual em outro, ou de conceder à parte oportunidade para adequar sua defesa após a constatação da inadequação da via eleita. Tal interpretação extrapolaria o conteúdo normativo do artigo 10 do CPC e violaria o princípio da inércia da jurisdição.

REJEITO
, portanto, a preliminar de violação ao princípio da não surpresa.

·

DO MÉRITO.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia central reside na correta qualificação jurídica do depósito judicial realizado pelo executado e suas consequências processuais.

o

Do Depósito Judicial No Processo Executivo

A controvérsia posta em análise, cuja densidade jurídica reclama exame apurado,
repousa na definição da natureza jurídica do depósito judicial efetuado pelo executado ora apelante
no curso da execução e, mais especificamente, na aferição de seus efeitos sobre a existência da obrigação executada.

Indaga-se, em suma, se o referido depósito consubstancia adimplemento
apto a ensejar a extinção da execução, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ou se configura mera garantia do juízo, desprovida de eficácia liberatória.

A resposta a tal indagação exige o delineamento prévio das figuras jurídicas em cotejo, a partir de interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual, bem como a observância atenta da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Com efeito, o
depósito judicial
apresenta natureza polissêmica no âmbito do processo civil. Pode ele assumir feição
cautelar
, quando se presta a assegurar o juízo e permitir o exercício do contraditório sem a incidência de atos expropriatórios. Pode, de outro vértice, ostentar caráter
solutório
, quando realizado com inequívoca intenção de adimplir a obrigação e extinguir a execução.

É imperativo assentar que
não
se deve tomar como
critério exclusivo a declaração formal de vontade do devedor,
nem tampouco a denominação conferida ao ato processual. A natureza jurídica do depósito decorre, antes,
do
conjunto fático-processual que o cerca
: os elementos objetivos que revelam o propósito do executado e os efeitos jurídicos que dele irradiam.

O artigo 914, § 1o, do CPC, ao dispor que os embargos à execução são oponíveis independentemente de penhora, depósito ou caução, consagra a facultatividade da garantia, conferindo ao executado a prerrogativa de proteger seu patrimônio enquanto se defende, sem, contudo, lhe impor ônus processual adicional. Nessa perspectiva, o depósito em garantia opera como instrumento de proteção patrimonial e funcionalização do contraditório, sem, todavia, significar reconhecimento da dívida, cessação da mora ou extinção da obrigação.

Consoante reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677/STJ), o depósito judicial, ainda que integral e voluntário, não tem o condão de operar, por si só, a extinção da obrigação, caso não se evidencie o ânimo solutório do devedor e a aceitação, tácita ou expressa, do credor:

"Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros -
não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor
. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor." (REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe 16/12/2022) destaquei.

Entretanto, o arcabouço dogmático que sustenta a cisão entre garantia e pagamento não impede o reconhecimento de que
o depósito judicial pode revestir-se de natureza solutória
, desde que presentes certos requisitos cumulativos: (i) manifestação inequívoca do devedor quanto ao caráter liberatório do depósito; (ii) ausência de resistência quanto à pretensão executiva, evidenciada na omissão defensiva ou no reconhecimento da dívida; (iii) aquiescência do exequente em relação ao levantamento do numerário.

Assim, a aferição do conteúdo jurídico do depósito judicial demanda análise substancial do iter procedimental e da conduta das partes.

In casu,
observa-se que o executado, após regularmente citado, realizou depósito judicial do valor integral da execução, incluindo principal e encargos legais, SEM formular qualquer impugnação quanto ao
quantum debeatur
.

Ato contínuo, apresentou exceção de pré-executividade, veiculando teses processuais e alegações relativas à relação jurídica subjacente,
sem, contudo, negar a existência da dívida, tampouco pleitear a restituição do montante depositado.

A exceção, todavia, foi rejeitada liminarmente pelo juízo, em virtude da inadequação da via eleita para as provas pretendidas, as quais demandariam dilação incompatível com a natureza do incidente.

Diante desse quadro, torna-se legítima a conclusão de que o depósito judicial realizado não cumpriu a função de mera garantia, porquanto inexistiu resistência eficaz à pretensão executiva. Pelo contrário, o depósito revelou-se hábeis meio de extinção da obrigação, pela satisfação integral do crédito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Ressalte-se, ademais, que o adimplemento, como instituto jurídico, independe de confissão do devedor ou de sua anuência expressa com a pretensão executiva. Basta que haja satisfação objetiva do crédito, como bem pontua a melhor doutrina, que reconhece inclusive o pagamento sob protesto como causa legítima de extinção da obrigação.

Recusar a natureza solutória do depósito, nas hipóteses em que não há embargos à execução, tampouco impugnação válida ao crédito, implicaria subverter a lógica da tutela executiva, convertendo o processo em mecanismo de inércia disfuncional, incompatível com os princípios da efetividade e da celeridade jurisdicional.

Por fim, é de rigor destacar que a prudência jurisdicional foi devidamente observada na origem, ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão, resguardando os interesses do executado e conferindo estabilidade à relação jurídica.

Se, eventualmente, o devedor entender que o pagamento foi indevido ou excessivo, não lhe resta outra via senão o ajuizamento de ação autônoma, por meio da qual poderá veicular pretensão de repetição do indébito ou de restituição com base em enriquecimento sem causa.

A execução, por sua vez, deve ser extinta, pois a obrigação foi satisfeita nos autos de forma plena, eficaz e incontroversa, exaurindo-se, assim, a utilidade da atividade jurisdicional executiva.

o

Das demais questões suscitadas

O recorrente, em esforço argumentativo que busca infirmar a higidez da decisão prolatada pelo juízo
a quo
, persevera na sustentação das teses de incompetência absoluta do juízo, de conexão com o processo de inventário e da cognoscibilidade
ex officio
das matérias veiculadas na exceção de pré-executividade.

Tais alegações, no entanto, carecem de respaldo fático e jurídico suficiente a ensejar sua acolhida.

No que tange à suposta incompetência absoluta e à conexão com o inventário, revela-se fragilíssima a construção argumentativa do apelante, fundada em premissas genéricas e desprovidas de demonstração concreta da existência de identidade de objeto ou comunhão de causa de pedir entre a presente execução e o processo de inventário do espólio de seu genitor.

Apenas alegar que o cheque objeto da execução teria origem em negócio jurídico relacionado ao falecido, sem, contudo, colacionar elementos que revelem a interdependência necessária entre as ações ou a comunhão de elementos estruturantes da demanda, não é suficiente para autorizar o reconhecimento de conexão nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.

A rigor, cumpre asseverar que a execução fundada em título de crédito — no caso, cheque — apresenta exigibilidade autônoma, fundada na literalidade e na abstração que lhe são próprias, não se subordinando à comprovação da causa debendi. Já o inventário tem por escopo a identificação, a avaliação e a partilha do acervo hereditário deixado pelo de cujus, versando, portanto, sobre objeto jurídico distinto. Não se verifica, portanto, a identidade de pedidos nem de causa de pedir, elementos indispensáveis à configuração da conexão processual.

Demais disso, a competência para o processamento e julgamento da presente execução rege-se pelas normas gerais de competência territorial e funcional (arts. 46 e seguintes do CPC), inexistindo dispositivo legal que imponha a sua tramitação no juízo do inventário. A eventual condição de inventariante atribuída ao executado não altera, por si só, a competência do juízo onde se promove a execução contra ele na esfera de sua responsabilidade patrimonial pessoal.

No que concerne à alegação de que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade seriam cognoscíveis de ofício, igualmente não prospera a tese recursal.

A sentença impugnada enfrentou a questão com acuidade técnica e fundamentação escorreita, assentando, com precisão, que as alegações formuladas pelo executado — a exemplo da suposta quitação do débito em virtude de pagamento pretérito relacionado a financiamento — não constituem matérias de ordem pública, mas, sim, típicas matérias de mérito, cuja apreciação reclama instrução probatória, insuscetível, portanto, de conhecimento monocrático de plano.

Com relação à prescrição, reconhecida doutrinária e jurisprudencialmente como matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, é forçoso reconhecer que não se configura no caso concreto. O cheque em execução tem data de emissão em 20 de janeiro de 2021, conforme se extrai dos autos, e a ação foi ajuizada em 19 de maio de 2021, ou seja, dentro do prazo prescricional trienal previsto para a cobrança de títulos de crédito, nos termos da Súmula 503 do STJ e da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.595/1966).

Dessarte, inexiste omissão ou erro de julgamento na r. sentença de primeiro grau, a qual se mostra juridicamente escorreita ao repelir, com base na sistemática processual vigente, as alegações do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026